Tribunal: STF
Processo: HC 107773
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-28
Data de publicação: 2012-02-28

Ementa:
Ementa: Ementa: PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SÚMULA Nº 691/STF. EXCEPCIONALIDADE VERIFICADA. CONHECIMENTO DO WRIT. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. VEDAÇÃO À CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR OUTRAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. ART. 44 E § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. PRECEITOS DECLARADOS INCONSTITUCIONAIS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AFERIÇÃO DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS A CARGO DO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU. ORDEM CONCEDIDA.



    1. A Súmula nº 691/STF pode ser superada caso a negativa de liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou manutenção de situações manifestamente contrárias ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. Precedentes:HC 95009, Relator(a): Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 06/11/2008, DJe-241 DIVULG 18-12-2008 PUBLIC 19-12-2008 EMENT VOL-02346-06 PP-01275 RTJ VOL-00208-02 PP-00640; HC n. 85.185/SP, Min. Cezar Peluso, Pleno, por maioria, DJ 1º.9.2006; HC n. 84.014/MG, Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, DJ 25.6.2004; e HC n.90.387, Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, unânime, DJ 28.9.2007.



    2. In casu, a decisão ora impugnada contrariou precedente do Pleno desta Corte no sentido da inconstitucionalidade do artigo 44 e do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 no ponto em que vedam a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos aos condenados por crime de tráfico de entorpecentes, por violação ao artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal (HC 97.256, Relator o Ministro Carlos Britto, acórdão pendente de publicação).



    3. No caso sub judice, comprovada nos autos a satisfação dos requisitos para a substituição (art. 44 do Código Penal), é de deferir-se o benefício ao paciente.



    4. Ordem concedida para substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos (art. 44, § 2º, do CP), submetendo ao juiz de primeiro grau a definição das mesmas e a consequente expedição de alvará de soltura, se por al não estiver preso.